Tribunal: TJMT
Processo: 1008721-68.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008721-68.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDRE CARAMORI - CPF: 003.433.499-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008721-68.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO NEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA e extinguindo execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade, que levantou a
inexigibilidade do crédito tributário
, poderia ser conhecida, dado que a parte executada já havia interposto embargos à execução, alegando violação ao princípio da preclusão e à regra da concentração da defesa.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui ferramenta processual legítima para reconhecimento de matérias de ordem pública que podem ser levantadas a qualquer tempo, independentemente da fase processual em que se encontra o processo.

4. A matéria discutida na exceção de pré-executividade não foi abordada nos embargos à execução anteriormente interpostos, tratando-se de questão distinta relacionada à inexigibilidade do crédito tributário por ausência de obrigatoriedade da entrega física das notas fiscais.

5. A empresa executada aderiu à Escrituração Fiscal Digital, ficando dispensada da apresentação da cópia da nota fiscal conforme expressa disposição do §11 do art. 435-O-5 do RICMS/MT, que estabelece a dispensa para estabelecimentos obrigados à EFD.

6. Consta nos autos decisão administrativa da própria SEFAZ/MT, emitida em janeiro de 2025, reconhecendo a nulidade de lançamento fundado em obrigação idêntica em processo análogo, corroborando a ausência de respaldo legal à penalidade aplicada.

7. Não há violação ao princípio da preclusão, pois a matéria de ordem pública pode ser discutida a qualquer tempo, nem ao art. 505 do CPC, uma vez que a questão não foi decidida anteriormente nos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é válida para discutir a inexigibilidade do crédito tributário. 2. A inexistência de obrigatoriedade de entrega física das notas fiscais foi reconhecida, com base na norma que regulamenta a Escrituração Fiscal Digital (EFD)”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 505; RICMS/MT, art. 435-O-5, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.248.572/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008721-68.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Estado de Mato Grosso
(id. 311610886), em face da decisão lançada sob id. 298521897, proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, que objetivava a reforma da sentença
que acolheu exceção de pré-executividade oposta por
Caramori Máquinas e Equipamentos Ltda.
, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 20153993 e, em consequência, extinguiu a execução fiscal ajuizada nos autos n. 1008721-68.2019.8.11.0003, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. (id. 294060350)

Oposto embargos de declaração pela empresa apelada, o recurso foi acolhido para suprir a omissão e majorar
os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um ponto percentual)
em cada uma das faixas fixadas na sentença (10% para 11%, e 8% para 9%),
nos termos do art. 85, §11, do CPC
. (id. 308352857)

No agravo interno o Estado de Mato Grosso alega, em suma, que a exceção de pré-executividade não poderia ser conhecida pelo juízo de primeiro grau, pois a executada já havia interposto embargos à execução, não podendo, portanto, apresentar nova defesa, em respeito ao princípio da
preclusão
e à
concentração da defesa
. Sustenta, ainda, que, a decisão proferida viola o disposto no
art. 505 do Código de Processo Civil
, ao permitir a reanálise de matéria já decidida.

Requer ao final o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reconsiderada, reformando-se a sentença de primeiro grau.

Conforme certificado ao id. 31561894, decorreu o prazo legal sem que a empresa agravada apresentasse contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008721-68.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade
apresentada pela
Caramori Máquinas e Equipamentos Ltda.
, reconhecendo a
inexigibilidade do crédito tributário
e extinguindo a execução fiscal.

O Agravo Interno não merece provimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a
exceção de pré-executividade
se apresenta como uma ferramenta processual legítima para o reconhecimento de matérias de ordem pública que podem ser levantadas a qualquer tempo, independentemente da fase processual em que se encontra o processo.

No presente caso, a exceção de pré-executividade foi fundamentada na
inexigibilidade do crédito tributário
, questionando a
validade do lançamento tributário
com base na ausência de obrigatoriedade da entrega física das notas fiscais, tendo em vista a adesão da empresa à
Escrituração Fiscal Digital (EFD)
. Tal questão foi tratada como de
ordem pública
, o que permite sua alegação em qualquer momento do processo, inclusive em sede de execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que, a exceção de pré-executividade seria indevida, pois a empresa já havia interposto embargos à execução, e, portanto, teria precluído seu direito de apresentar nova defesa. Contudo, a alegação de preclusão não se sustenta. A matéria discutida na exceção de pré-executividade não foi abordada nos embargos à execução, não havendo, portanto, violação ao princípio da preclusão, uma vez que a questão levantada é distinta e foi tratada pela parte como uma matéria de ordem pública, que pode ser discutida a qualquer tempo.

Logo, não há que se falar em violação ao art. 505 do CPC, pois a questão não foi decidida anteriormente, o que descaracteriza a alegada preclusão.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.

1.
A matéria alegada em exceção de pré-executividade é, em tese, de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de modo que, não tendo sido apreciada e decidida anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova exceção de pré-executividade com objeto diverso da primeira
.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2248572 SP 2022/0363470-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 8/5/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2023) [Destaquei]

A
CDA nº 20153993
(id. 87722503 – PJE – ExFis 1008721-68.2019.8.11.0003)
tem por origem a suposta infração ao dever de entregar fisicamente à
GINF/SEFAZ
cópias das notas fiscais interestaduais, obrigação que foi
revogada normativamente
para contribuintes obrigados à
EFD (Escrituração Fiscal Digital)
. O
§11 do art. 435-O-5 do RICMS/MT
é explícito ao dispor que: "
O estabelecimento obrigado à utilização de Escrituração Fiscal Digital – EFD [...] fica dispensado da apresentação da cópia da nota fiscal a que se referem os §1º a 4º deste artigo, devendo informá-la eletronicamente
[...]".

Além disso, consta nos autos uma
decisão administrativa da própria SEFAZ/MT
, emitida em janeiro de 2025 (posterior ao julgamento dos embargos à execução), em processo análogo, reconhecendo a nulidade de lançamento fundado em obrigação idêntica. Essa circunstância corrobora a
ausência de respaldo legal à penalidade aplicada
neste feito.

Trata-se, portanto, de uma exigência indevida, contrária à legislação de regência e ao próprio entendimento da administração tributária, evidenciando a
inexigibilidade do crédito
por
ausência de pressuposto legal válido
.

Portanto, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão que rejeitou o recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025